Tribunal: TJDFT
Processo: 0752491-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, no qual se buscava o reconhecimento da impenhorabilidade de direitos hereditários incertos e não partilhados, assim como a declaração de excesso de execução. A embargante alega omissão quanto à análise da ilegalidade da constrição de bens incertos, à ausência de liquidez do direito penhorado e à irregularidade nos critérios de atualização utilizados na execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto aos fundamentos jurídicos apresentados pela parte embargante; (ii) definir se a oposição de embargos de declaração teve caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão apontada pela embargante não se confirma, pois o acórdão enfrentou adequadamente todas as teses relevantes, tendo sido expressamente fundamentado quanto à possibilidade jurídica da penhora de direitos hereditários ainda não partilhados e à ausência de interesse recursal quanto ao excesso de execução.
4. O colegiado esclarece que a falta de pronunciamento do juízo de origem sobre o alegado excesso de execução impede o conhecimento da matéria em grau recursal, não configurando omissão.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a penhora de direitos hereditários, nos termos dos arts. 835, XIII, do CPC e 1.784 do CC, ainda que não haja partilha ou liquidez imediata.
6. O acórdão embargado não incorre em omissão, contradição ou obscuridade, estando suficientemente fundamentado. A oposição de embargos visa rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.
7. Configurado o intuito protelatório dos embargos, aplica-se multa de 0,2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Não há vício de omissão quando o acórdão examina de forma clara e fundamentada as questões relevantes para a resolução da controvérsia.
2. A penhora de direitos sucessórios ainda não partilhados é juridicamente viável, desde que limitada ao quinhão do herdeiro devedor.
3. Embargos de declaração que visam rediscutir matéria já decidida, sem demonstrar vícios do art. 1.022 do CPC, configuram uso protelatório e sujeitam o embargante à multa.